Tribunal: STF
Processo: ARE 1463756
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão de Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 100, p. 1): 



    “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. IRPJ. JUROS CONTRATUAIS. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA. 



    1. Segundo orientação desta Corte, tratando-se de ação ajuizada após o término da vacatio legis da LC 118/05 (ou seja, após 08-06-2005), objetivando a restituição ou compensação de tributos que, sujeitos a lançamento por homologação, foram recolhidos indevidamente, o prazo para o pleito é de cinco anos, a contar da data do pagamento antecipado do tributo, na forma do art. 150, § 1º e 168, inciso I, ambos do CTN, c/c art. 3º da LC n.º 118/05. Vinculação desta Turma ao julgamento da AIAC nº 2004.72.05.003494- 7/SC, nos termos do art. 151 do Regimento Interno desta Corte. 



    2. Os juros de mora contratuais fixados além do limite legal extrapolam a mera reparação ou reposição patrimonial, alcançando contornos remuneratórios e ensejando a tributação pelo IRPJ. 



    3. Apelo desprovido.”



    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 114).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 153, III, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que “os juros de mora têm natureza indenizatória e, por esta razão, não constituem acréscimo patrimonial, a incidência do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza sobre os valores recebidos a título de juros de mora extrapola a hipótese de incidência do mencionado imposto” (eDOC 125, p. 13).



    A Vice-Presidência TRF-4 inadmitiu o recurso ante a ausência de ofensa direta ao texto constitucional (eDOC 183).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, convém destacar o assentado pelo Tribunal de origem (eDOC 101, p. 3):



    “De fato, o elevado percentual de juros rotineiramente cobrado afasta a característica meramente punitiva dos juros de mora. Em regra, os juros de mora buscam punir o devedor pelo atraso no cumprimento da obrigação. Todavia, quando os encargos são fixados contratualmente e extrapolam aqueles fixados em lei não se pode falar em mera reparação ou reposição patrimonial, pois alcançam contornos remuneratórios. 



    Pelas circunstâncias de que se reveste a exigência feita a título de juros de mora pela parte, percebe-se que sob a denominação juros de mora, está a exigir juros compensatórios, porquanto os altos índices normalmente fixados (repise-se que a parte não menciona em nenhum momento a taxa de juros contratualmente fixada) demonstram que o capital está sendo remunerado e não meramente reposto. O dano causado pela mora não está sendo meramente restabelecido, ao contrário, há ganho real, renda tributável, portanto. 



    A exigência gera acréscimo patrimonial, nos exatos termos da lei tributária sendo devido, em decorrência, o Imposto sobre a Renda.”



    Assim, constata-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional, de modo que o processamento do apelo extremo se encontra inviabilizado, tendo em vista a ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA – IRPJ. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL. JUROS DE MORA. INADIMPLÊNCIA DE CLIENTES. 



    1. A discussão acerca da incidência de IRPJ e CSLL sobre os juros moratórios contratuais recebidos em decorrência da inadimplência de créditos de vendas de produtos a clientes cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, bem como majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.” (RE 998589 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.03.17)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL. INCIDÊNCIA. JUROS DE MORA. CONTAS PAGAS EM ATRASO PELOS USUÁRIOS. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1332243 AgR-segundo, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 14.06.22)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. INCIDÊNCIA. VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE JUROS DE MORA E DE CORREÇÃO MONETÁRIA. NATUREZA JURÍDICA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.” (ARE 877.708 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.06.16)



     “Agravo regimental no recurso extraordinário. IRPJ. CSLL. Juros de mora. Questão infraconstitucional. Afronta reflexa. 



    1. As instâncias de origem decidiram a lide amparadas na legislação infraconstitucional pertinente (art. 174, CTN; Lei nº 9.703/98; Lei nº 8.541/92; DL nº 1.598/77 e Decreto nº 3000/99 RIR/99) e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no REsp nº 1.138.695/SC, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC. 



    2. A afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. 



    3. Agravo regimental não provido.” (RE 881.876 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.12.15)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 827.329 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.10.14)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN 



Relator



Documento assinado digitalmente